Tribunal: TJPA
Processo: 0007559-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007559-89.2015.8.14.0301

APELANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

APELADO: FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MULTA PENAL. INVERSÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB ), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

2. Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequada, estando de acordo com os parâmetros utilizados por este E. TJE/PA. Precedentes jurisprudenciais.

3. A multa penal moratória, prevista em contrato de adesão, deve ser aplicada em favor do consumidor quando a cláusula se mostra abusiva e desproporcional, em razão da impossibilidade de cumulação com os lucros cessantes (Tema 971 do STJ).

4. O levantamento dos valores depositados em juízo é inadequado, pois não há decisão definitiva sobre o destino dos recursos, sendo matéria afeta à fase de liquidação/cumprimento de sentença.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por URBANA ENGENHARIA LTDA. em face da decisão monocrática de id. 6541502, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da parte Ré
, interposto em face de sentença de parcial procedência do pedido da Autora,
FABÍOLA CLÁUDIA DA SILVA BEMERGUY, na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS por atraso na entrega de obra.

Na origem, a Autora informa a aquisição, por meio de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no empreendimento Soul Batista Campos, unidade 902, que tinha data inicial de entrega fixada para junho de 2014, conforme Cláusula VII do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes (
Id. Num. 3034785, Pág. 28-46, e 3034786, Pág. 1-13
).

Foi deferida tutela antecipada, na qual se declarou a nulidade da cláusula que obrigava a promissária compradora a arcar com as taxas condominiais antes da entrega das chaves, bem como se determinou a suspensão da incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor, sendo fixada multa de R$500,00, limitada a R$100.000,00 para o caso de descumprimento.

Contestação ao id. 3034791.

Sobreveio SENTENÇA julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos (id. 3034801):

(...)
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora e, por consequência, DECLARO parcialmente válida
a Cláusula de Tolerância, limitando a sua duraço em 180 dias
, e fixo a mora a construtora a partir de 27/12/2014
, tendo em vista que o prazo inicial para a entrega do empreendimento era 30/06/2014 e
CONDENO a ré URBANA ENGENHARIA a:

a)

Pagar a indenização decorrente da inversão em benefício da consumidora do disposto na Cláusula VIII, item 1 no percentual de 1% do valor atualizado do contrato (com base no INPC) por mês de atraso no imóvel, sendo tal indenização devida entre (27/12/2014) até o dia no qual a consumidora foi imitida na posse do imóvel (30/04/2015).
Fixo ainda a obrigação da requerida de realizar o pagamento de multa de 2% do valor do contrato (atualizado pelo INPC), já que inadimpliu com sua obrigação avençada.
Nos termos do art. 406 do CC, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados da data da citação da requerida, devendo incidir até o efetivo pagamento.

b)

Indenizar a autora por eventuais taxas condominiais por ela pagas antes da imissão da posse, ocorrida em 30/04/2015.

c)

Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de 1% ao mês desde a data da citação.

d)

Devolver os valores adiantados pela autora a título de custas processuais, e arcar com as custas remanescentes, e, ainda, arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, Inciso I do Código de Processo Civil.
(...)

A requerida, então, apresentou embargos de declaração, sob o fundamento de que houve contradição na decisão embargada.

A sentença restou mantida pelo juízo
a quo
(decisão de id. 3034803).

A Ré interpôs APELAÇÃO (id. 3034805).

Assevera que o imóvel estava disponível para entrega desde 26.03.2015, quando a unidade já estava apta à imissão na posse, e que a unidade só foi recebida pela parte apelada em 30.04.2015, por culpa da referida recorrida.

Acrescenta que houve
error in judicando
do juízo sentenciante na aplicação das teses firmadas sobre os temas nº 970 e 971 do STJ, pois ao caso dos autos não se aplicariam as referidas teses (
distinguishing
).

Aduz ser descabida a condenação em danos morais, já que o mero atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de dar azo ao dever de indenizar pelos supostos danos extrapatrimoniais experimentados.

Pleiteia, ainda, que, caso não seja afastada a condenação no pagamento de dano moral, os valores sejam diminuídos, pois o montante arbitrado é excessivo e desproporcional.

Por derradeiro, sustenta que o valor depositado em juízo deve ser albergado como consignação em pagamento, haja vista se referir a obrigação contratualmente prevista. Desse modo, deve ser deferida tutela de evidência para levantamento imediato da quantia, via Alvará Judicial.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões de Num. 3034807 - Pág. 01/13, oportunidade em que requereu o não provimento do recurso de apelação.

Apelo julgado ao id. 6541502. Transcrevo a ementa da monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

No id. 9653398, a URBANA ENGENHARIA LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando que houve omissão na decisão monocrática, pois a matéria debatida na sentença recorrida extrapolou bastante a mera fixação sobre a possibilidade ou não de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula contratual penal.

Argui que o juízo
a quo
entendeu que não poderiam ser cumulados os institutos jurídicos e, em contrapartida, declarou NULA a cláusula contratual penal que deferia à adquirente o percentual de 0,25% sobre o valor da unidade ao mês de atraso e, sem que houvesse qualquer tipo de discussão jurídica pretérita ou demonstração probatória do prejuízo pela Embargada, entendeu que os percentuais do contrato deveriam ser alterados para os limites de 1% sobre o valor do imóvel e juros de 2% ao mês, pois mais favoráveis e justos à Adquirente.

Assevera que no recurso de apelação foi delineada a evidente distinção do caso posto aos preceitos dos casos que se conformam aos ditames da Súmula 971do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação só se justifica quando a multa contratual houver sido cominada apenas em desfavor do adquirente, o que não é o caso dos autos.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de id. 7418741.

Neguei provimento aos Embargos de Declaração no id. 9653398.

Irresignada, a parte demandada,

URBANA ENGENHARIA LTDA.
, interpôs AGRAVO INTERNO (id. 10898298).

Reitera
que houve
error in judicando
do juízo sentenciante na aplicação das teses firmadas sobre os temas nº 970 e 971 do STJ, pois ao caso dos autos não se aplicariam as referidas teses (
distinguishing
).

Sustenta novamente que não houve comprovação dos danos morais suportados em razão do atraso na entrega do empreendimento/imóvel, não passando de um mero dissabor do cotidiano o experimentado pela parte autora.

Torna a pleitear que, caso não seja afastada a condenação no pagamento de dano moral, os valores sejam diminuídos, pois o montante arbitrado é excessivo e desproporcional.

Alega que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido da Apelada de congelamento do consectário de atualização monetária, havendo assim o reconhecimento de saldo-devedor em favor da Agravante custodiado em juízo pela Agravada. Desse modo, pede seja deferida tutela de evidência para levantamento imediato da quantia, via Alvará Judicial.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo interno apresentadas ao id. 11149213.

Decisão de recebimento sem o efeito suspensivo ao id. 12239452.

Despacho ao id. 14233836 intimando as partes para trazerem aos autos o documento de expedição de “habite-se” e o recibo de entrega da unidade imobiliária, bem como para a Agravada optar entre as modalidades (lucros cessantes ou cláusula penal), nos termos da jurisprudência mais atualizada.

Manifestação da Autora ao id. 14586055, alegando que a sentença
a quo
foi clara ao dizer que, em vista de o Tema 970 ter fixado a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, reputou ser improcedente a pretensão da autora de obter indenização pelos lucros cessantes. Logo, que não há nos presentes autos qualquer indicativo de que a autora tenha que escolher entre as duas modalidades, porque a sentença foi clara julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Termo de Recebimento de Chaves acostado pela Agravada ao id. 14586218, p. 1.

Ficha de Entrega Definitiva ao id. 14586218, p. 3-6.

“Habite-se” aos ids. 14586219 e 14586220.

Audiência de conciliação infrutífera, cfe. termo ao id. 18373470.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante.

É inconteste no feito o atraso na entrega do empreendimento/imóvel, visto que, originariamente o prazo seria 30/06/2014 (que, com a aplicação da cláusula de tolerância, passaria a ser 27/12/2014), entretanto, tal pactuação não foi observada, tanto assim o é que o referido apartamento somente fora entregue em 30/04/2015.

DOS DANOS MORAIS

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia
à
comprador
a
, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, visto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para
a parte
autor
a
não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pel
a

a
pelad
a
/
a
gravad
a
, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ
. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (10259310, 10259310, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-14)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

DA INVERSÃO DA MULTA PENAL

A recorrente pugna pela impossibilidade de inversão da multa penal moratória prevista no contrato, visto que havia previsão de multa para possível inadimplemento por parte da empresa quanto à entrega do imóvel, não cabendo, portanto, a aplicação do Tema n. 971, do STJ, que assim preconiza:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Vê-se, no entanto, que, em conformidade com o determinado na sentença
a quo
, a multa penal moratória não pode ser cumulada com o pedido de lucros cessantes, desde que os valores sejam equivalentes, conforme a redação do Tema Repetitivo 971.

O julgador acertadamente decretou nulidade da cláusula VII, §2º do contrato, considerando sua abusividade devido à ausência de equivalência entre o que era previsto para as partes.

Dessa feita, foi corretamente atribuída multa penal no valor de 1% ao mês a partir da data de mora fixada pela sentença (27/12/2014) até o dia em que a Autora, ora Agravada, foi imitida na posse do imóvel (30/04/2015).

Nesse sentido, o seguinte aresto jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. PERÍODO DE ATRASO NA ESCRITURAÇÃO. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. 1. Diante do atraso da escrituração do imóvel pela construtora é permitida a inversão da cláusula penal com a condenação da ré ao pagamento de multa no percentual de 0,5% do valor do imóvel durante o período de atraso. 2. Fica prejudicado o apelo em que se postulava a atribuição total dos ônus da sucumbência à parte contrária quando essa última se sagra vencedora em seus pedidos no apelo. 3. Deu-se provimento ao apelo da autora. Julgou-se prejudicado o apelo da ré.

(TJ-DF 07061724420208070001 DF 0706172-44.2020.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO

Quanto ao pedido de manifestação acerca do pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, tem-se que ainda NÃO houve o trânsito em julgado nos presentes autos, logo, não havendo decisão definitiva, motivo pelo qual não se mostra adequada a referida liberação, ainda que tenha sido indeferido pelo juízo
a quo
o pedido autoral de congelamento do saldo devedor.

É dizer, a liberação dos valores neste momento seria inadequada, uma vez que a decisão final sobre o destino dos recursos ainda não foi proferida, sendo matéria afeta à fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Assim, nada a ser provido neste ponto.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024